Tribunal: TJDFT
Processo: 0001373-61.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0001373-61.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: TELMA BELARMINO DOS SANTOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO À exequente TELMA BELARMINO DOS SANTOS, em contrarrazões, quanto aos embargos de declaração de ID: 24488941. Brasília, 19 de abril de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador